Tribunal: TJBA
Processo: 8012512-04.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012512-04.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível, no qual a parte embargante alega a existência de contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na análise da existência, ou não, de contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, considerando que a parte embargante visa, na verdade, rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Nos termos da legislação processual, os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. A contradição que enseja embargos deve ser interna à decisão, entre suas proposições ou comandos.
5. O acórdão embargado é claro e coerente em sua fundamentação, inexistindo qualquer vício que justifique a sua modificação ou integração.
6. A parte embargante, sob pretexto de existência de contradição, visa rediscutir fundamentos e provas do mérito, o que é inadmissível na via dos aclaratórios.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado, tampouco constituem via própria para prequestionamento quando não evidenciado vício decisório.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado. 2. É incabível o manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8012512-04.2024.8.05.0039,
figurando como parte embargante,
BANCO DO BRASIL S.A.
e, como parte embargada,
LUCIANO DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de_________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA